Tribunal: TJDFT
Processo: 0712991-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO. FASE DE CONHECIMENTO. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. NULIDADE. NÃO CABIMENTO.
1. A não comprovação, pelo citando, de que não residia no endereço diligenciado à época da citação, a inexistência de prova robusta de irregularidade do ato citatório e o comparecimento espontâneo no cumprimento de sentença ensejam a validade da citação realizada na fase de conhecimento.
2. Agravo de instrumento desprovido.